Tribunal: TJSP
Processo: 1141827-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) regularidade das transações que se realizaram por meio de aparelho celular previamente autorizado, mediante uso de senha e captura de fotografia para reconhecimento facial; (b) recuperação parcial dos valores via MED; (c) inexistência de danos morais; (d)

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) regularidade das transações que se realizaram por meio de aparelho celular previamente autorizado, mediante uso de senha e captura de fotografia para reconhecimento facial; (b) recuperação parcial dos valores via MED; (c) inexistência de danos morais; (d) subsidiariamente requereu a redução do valor.

2. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Ausência de comprovação de que as operações foram realizadas pela autora (CPC/15, art. 429, II; STJ, Tema 1061), eis que: (a) ausência de assinatura digital com geolocalização, logs de contratação, hash de assinaturas; (b) incompatibilidade entre o ID indicado no reconhecimento facial e na transação questionada; (c) insuficiência do cadastro de celular como requisito de autenticidade da contratação. Sobre as transações via Pix, a ré reconheceu a ocorrência de fraude e promoveu a devolução parcial de valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED). Admitida a compensação, diante do retorno ao "status quo ante", prevista no art. 182 do CC/02.

3. DANO MORAL. Caracterização. Autora foi vítima de duas fraudes em sequência, expondo a fragilidade do sistema de segurança da ré. Tais fatos ultrapassaram o mero aborrecimento, devendo ser reconhecida a ocorrência de dano moral. Valoração da indenização fixada em R$ 3.000,00 mantida. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas.

4. RECURSO DESPROVIDO.